Tribunal: TJES
Processo: 0028923-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028923-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCEMAR SUHETT DA SILVA e outros (2)

APELADO: PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

2. Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que justifique a revisão ou complementação do julgado.

3. Pretensão de rediscutir matéria já decidida não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0028923-04.2019.8.08.0024

Embargante: Tivi Incorporações e Locações Ltda. EPP

Embargados:
Pinheiro de Sá Engenharia Ltda. e Costa de Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tivi Incorporações e Locações Ltda. contra o acórdão de id. 10875829, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização.

Nas razões recursais de id. 11208602, a embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissões quanto: (a) à aplicação do princípio da legalidade na transferência de obrigações contratuais entre pessoas jurídicas distintas; (b) à análise do artigo 421 do Código Civil, que consagra a liberdade contratual; (c) à consideração da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato particular; (d) à autonomia e finalidade dos contratos celebrados com pessoas jurídicas diferentes; e (e) as omissões devem ser supridas, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 11888670.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir eventuais erros materiais, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que as matérias relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas, inexistindo qualquer vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO. DESPESA DE ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DAS UNIDADES. ÔNUS CONTRATUAL DOS APELANTES. ATRASO DE ENTREGA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a regra geral ser que o ônus do pagamento do ITBI e demais despesas de transferência seja do “comprador”, o art. 490 do Código Civil admite a possibilidade de cláusula em contrário, como ocorre no caso concreto, em que a responsabilidade recai sobre os apelantes (credores).

2. Não subsiste o fundamento de autonomia e independência do contrato e da escritura pública de confissão de dívida, posto que versam sobre o mesmo empreendimento, sendo intrinsecamente ligados e dependentes.

3. Considerando que o habite-se foi expedido antes do prazo final para entrega das unidades, afasta-se a alegação de atraso, prejudicado a pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como de incidência da cláusula penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não observar o princípio da legalidade, ao admitir a transferência de obrigações contratuais entre pessoas jurídicas distintas.

O voto condutor, contudo, abordou expressamente essa questão ao consignar que
"Não subsiste o fundamento de autonomia e independência do contrato e da escritura pública de confissão de dívida, posto que versam sobre o mesmo empreendimento, sendo intrinsecamente ligados e dependentes".

Essa conclusão decorre da análise conjunta dos documentos contratuais apresentados, evidenciando que as obrigações foram assumidas em conexão com o mesmo objeto contratual, sem que tal entendimento desrespeite o princípio da legalidade.

No que concerne à liberdade contratual e à função social do contrato, o acórdão embargado considerou expressamente a pactuação das partes e a prevalência da cláusula que transferiu aos apelantes as despesas com ITBI e outros encargos.

Consta do voto:
"Em que pese a regra geral ser que o ônus do pagamento do ITBI e demais despesas de transferência seja do comprador, o artigo 490 do Código Civil admite a possibilidade de cláusula em contrário, como ocorre no caso concreto".

Essa análise revela que a liberdade contratual foi respeitada, tendo as partes firmado instrumentos distintos, porém interligados por sua finalidade.

Quanto à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o acórdão apreciou sua relevância ao afirmar que o contrato particular e a escritura pública não são autônomos. Destaca-se:
"Considerando que o habite-se foi expedido antes do prazo final para entrega das unidades, afasta-se a alegação de atraso, prejudicada a pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como de incidência da cláusula penal".

A cláusula mencionada, portanto, não altera a inexistência de vício que justifique a revisão do julgado.

Por fim, o argumento de que os contratos possuem finalidades autônomas também foi considerado no julgamento, ressalvando o voto vencedor que os instrumentos firmados possuem interdependência jurídica, por tratarem do mesmo empreendimento imobiliário.

Dessa forma, todos os pontos controvertidos foram enfrentados com clareza, não havendo omissões que justifiquem a reforma ou complementação do julgado.

É cediço que
"Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria”
(EDcl no AgInt na ImpExe na ExeMS n. 19.677/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJe de 20/12/2024).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.